Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0750441-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA RECORRIDO: CAIO JEFFERSON GOMES DA SILVA SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposto contra decisão que rejeitou a inicial, nos termos do art. 397, IV, do Código de Processo Penal, e determinou o arquivamento do processo em face da extinção da punibilidade operada em favor do suposto querelado, com fundamento no inciso IV do artigo 107 do Código Penal. 2. O Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal, salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. 4. A propositura da queixa crime quando já extrapolado o prazo decadencial de 6 (seis meses) do conhecimento da autoria do fato acarreta a extinção da punibilidade do suposto autor do fato, cujo prazo não se suspende ou interrompe em razão de falha processual do querelante. Nos autos 0735587-90.2021.8.07.0016, no mês de julho (06/07/2021), o autor foi intimado acerca da necessidade de distribuição da queixa-crime para persecução criminal do crime de injúria. No entanto, assim só fez depois de escoado o prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato ( 05/03/21). 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes arbitrados em R$500,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 7.Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n.9099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal. Alega que o acórdão é contraditório quando identifica os termos iniciais e finais para a contagem do prazo decadencial de forma diversa da prevista para os procedimentos afetos aos Juizados Especiais Criminais. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia a alegada contradição. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5°, caput, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, e art. 93, IX todos da CRFB, em razão da sentença que rejeitou a queixa-crime em desfavor da parte recorrida, por entender ter se operado a decadência. Defende a parte recorrente que o Acórdão, em Apelação Criminal, que manteve a sentença cognitiva, deixou de analisar a queixa-crime, distribuída em 27.08.2021, nos próprios autos do registro de ocorrência autos de n. 0735587-90.2021.8.07.0016, que apura a prática de crime de ameaça. Afirma que foi certificado de forma errônea, conforme despacho de ID 102886897, o que não prejudica o trâmite do procedimento, pois nada impede sua análise, razão pela qual defende não ter ocorrido a decadência. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5°, caput, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, e art. 93, IX todos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “A propositura da queixa crime quando já extrapolado o prazo decadencial de 6 (seis meses) do conhecimento da autoria do fato acarreta a extinção da punibilidade do suposto autor do fato, cujo prazo não se suspende ou interrompe em razão de falha processual do querelante. Nos autos 0735587-90.2021.8.07.0016, no mês de julho (06/07/2021), o autor foi intimado acerca da necessidade de distribuição da queixa-crime para persecução criminal do crime de injúria. No entanto, assim só fez depois de escoado o prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato (05/03/21).” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5°, caput, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos arts. 10, 103 e 140 do Código Penal Brasileiro e art. 38 do Código de Processo Penal, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal